Tribunal: TJDFT
Processo: 0726956-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726956-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA AGRAVADO: SANEAMENTO.COM SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA - EPP, AKVO SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de tutelas de urgência, interposto por ARCHITECH CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 98507520 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido em seu desfavor por SANEAMENTO.COM SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA – EPP e AKVO SERVICOS DE ENGENHARIA S/S LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente; converteu o bloqueio efetivado nos autos, via Sisbajud, em penhora; promoveu a transferência da quantia constrita para uma conta judicial vinculadas aos respectivos autos; e, por fim, determinou a intimação dos agravados para darem andamento ao feito, facultando-lhes requerer, no ensejo, o que entenderem de direito. A agravante colima a completa reforma da decisão agravada, de modo que o feito executivo seja, de pronto, fulminado, ante a ausência da apresentação de planilha, junto à peça de ingresso aviada pela parte adversa, demonstrando, em pormenores, os cálculos do valor cobrado. Ressalta a imprescindibilidade da planilha de cálculos, eis que sem os dados detalhados do quantum debeatur lhe resta substancialmente obstado o exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa, o que tem o condão de acarretar, inclusive, a nulidade do feito, com a conseguinte extinção do processo, sem resolução do mérito. Na hipótese de não acolhimento desta parte da tese argumentativa, prossegue alegando a ocorrência de excesso de execução, pois os cálculos da parte contrária contêm equívocos, especialmente no tocante aos juros e multas contabilizados no cômputo do valor reputado devido pelos agravados. Narra particularidades relacionadas ao ramo de atividade que desenvolve com habitualidade, defendendo a necessidade do deferimento do efeito suspensivo ativo tanto para revogar a decisão que determinou o bloqueio judicial como para resguardar-lhe do eventual levantamento de valor que já se encontra à disposição do juízo. No mérito recursal, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que “seja reformada a r. Decisão que reconheceu a preclusão da matéria e que seja excluída a multa estabelecida no v. Acórdão ou caso não seja esse o entendimento, caráter subsidiário, que haja a redução da multa tendo em vista que atualmente ultrapassa 155% (cento e cinquenta e cinto por cento) do valor da condenação principal;.” (ID 28396246) É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), constando o recolhimento das custas do preparo recursal (IDs 28396256 e 28396258), depreende-se assim que este recurso é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Preambularmente, convém evidenciar que, neste caso específico, há pedidos de tutela de urgência de duas espécies: parte de caráter antecipatório (revogação da decisão que determinou a penhora dos bens da Agravante, até o julgamento definitivo da demanda), e outra de viés cautelar (suspensão de qualquer ato que implique em levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real em favor dos Agravados). À luz do quadro fático-probatório disponível nesta fase processual de cognição bastante rarefeita da causa, não vislumbro preenchido nenhum dos requisitos legais autorizadores do pleito de natureza antecipatória, razão por que o indefiro de plano. A revogação da penhora efetuada pelo Juízo a quo, em sede de juízo raso e sumário, se mostra como uma medida um tanto quanto prematura e até temerária para a ocasião. No caso vertente é necessário um maior aprofundamento na instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para só então extrair dos elementos de convicção trazidos à colação pelas partes a melhor compreensão da extensão da controvérsia em debate, resolvendo a lide com base em um grau de verossimilhança o mais hígido possível. Contudo, quanto ao pedido de efeito suspensivo ativo para suspensão de qualquer ato que implique em levantamento de depósito em dinheiro e da prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real em favor dos agravados, denoto um risco de dano em um nível suficiente a alicerçar sua concessão (CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I). Assim, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca o mérito recursal, à primeira vista, observo uma certa probabilidade no provimento do recurso, ainda que parcialmente, e, principalmente, denoto um relevante risco da possível produção de efeitos da decisão recorrida na hipótese de liberação do valor já depositado em prol dos agravados pelo Juízo de primeiro grau. Consoante acima ressaltado, nesta oportunidade, não se está fazendo qualquer análise das questões relacionadas ao julgamento do mérito das questões remetidas à apreciação pelo Colegiado Revisor nesta via recursal. Porém, vislumbro um efetivo risco de liberação de valores que podem resguardar eventuais direitos do agravante, a depender da solução dada a esta demanda, e até uma extinção prematura do feito, mediante a quitação integral da dívida, diante dos posteriores à decisão vergastada determinados pelo Juízo de piso. Sobreleva na apreciação desta tutela de urgência principalmente que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado, até ulterior provimento de mérito. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise perfunctória, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida apenas no que tange a qualquer ato que implique em levantamento de depósito em dinheiro e à prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real em favor dos agravados, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator